Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712615-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0700976-37.2023.8.07.0018 ajuizado pelo Banco Pan S.A em desfavor do ora agravante, deferiu a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora